Tribunal: TJDFT
Processo: 0013619-83.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013619-83.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: SANDRA SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SANDRA SANTOS RODRIGUES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal trata de questão eminentemente jurídica, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de anotação na capa dos autos em nome do Procurador ALYSSON SOUSA MOURÃO, OAB/DF 18.977, tendo em vista o convênio firmado pelo agravado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026